Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Liquidação de Sentença requerida por ANDREIA DA SILVA BARBOSA, tendo por objeto a sentença prolatada em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela executada, ora agravante, mantendo o “decisum” que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença por ela apresentada. A executada interpôs o presente recurso, reiterando, em síntese, a tese expendida na impugnação à liquidação da sentença. Asseverou que a julgadora de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea quanto aos argumentos lançados na aludida impugnação. A agravante sustentou a ilegitimidade ativa da exequente/agravada, por ter adquirido o imóvel após a emissão da carta de “habite-se”. Insurgiu-se também contra o valor postulado pela parte exequente (R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que tal quantia foi fixada “em desacordo com a prova dos autos”, violando o art. 510 do Código de Processo Civil – CPC. A agravante defendeu, ainda, o rateio dos honorários periciais, tendo em vista que a perícia foi requerida por ambas as partes demandantes, nos termos do art. 95 do CPC. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja acolhida integralmente a impugnação à liquidação de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a realização de perícia, não constitui um dano irreparável ao de difícil reparação à ora agravante. De igual modo, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único do CPC. Com relação à alegação de que o “decisum a quo” padece de ausência de fundamentação, insta assinalar que a d. magistrada de primeiro grau apresentou os fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação ao pedido de liquidação de sentença, apresentando capítulos próprios para cada item impugnado pela ora agravante. Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que a decisão ora recorrida atendeu plenamente à disposição contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. No que tange à suposta ilegitimidade ativa da exequente, não há como acolher a tese recursal, uma vez que a r. sentença expressamente condenou a ora agravante “ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento”. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de tal fato ter ocorrido antes ou após a expedição do “habite-se”. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, “a legitimidade da requerente se fundamenta no termo "família prejudicada" utilizado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em face do primeiro acórdão proferido nos autos da ação civil pública de no 2015.01.1.136763-2, uma vez que consta na petição inicial e documentos anexos (contrato de compra e venda e financiamento e escritura pública) que a requerente é proprietária do imóvel supra especificado e o adquiriu na planta junto à construtora ré”. Assim, exsurge a legitimidade ativa da exequente. Quanto ao valor postulado pela exequente, tal questão ainda não pode ser examinada, tendo em vista que constitui o objeto da própria liquidação de sentença. Com isso, somente após a produção da prova pericial, que, por óbvio, será submetida ao contraditório e a ampla defesa, poderá a questão ser questionada pelas partes. Por fim, no que concerne ao pagamento dos honorários periciais, não merece censura a r. decisão “a quo”, uma vez que observou o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem sede de recursos repetitivos. Eis o que que determina o STJ, “verbis”: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Ao contrário do que sustenta a ora agravante, o referido entendimento do STJ continua aplicável, independentemente de ter sido firmado sob a vigência do CPC/73. Tanto assim que, por se tratar de precedente jurisprudencial qualificado, continua produzindo seus efeitos, porquanto não foi cancelado pela Corte Superior de Justiça. Destarte, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer nulidade na atual fase processual. É dizer, não há demonstração de que a liquidação de sentença não esteja sendo devidamente processada, razão pela qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos a decisão agravada. Pelo exposto, considerando a ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora